Tribunal: TJES
Processo: 5005468-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005468-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO DUIA CASTELLO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Roberto Duia Castello
contra a decisão (id n° 1706188) proferida pelo douto juízo da 3
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES, que, nos autos da ação ordinária, ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e, como litisconsórcio necessário,
Sérgio Marinho de Medeiros Neto
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que com o valor dado a causa (R$ 1.584.897,66), se revela inviável ao requerente custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, nos conformes da clara redação dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em decisão de evento n° 1721107 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o tão somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas em evento de n° 1804173.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Roberto Duia Castello
contra a decisão (id n° 1706188) proferida pelo douto juízo da 3
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES, que, nos autos da ação ordinária, ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e, como litisconsórcio necessário,
Sérgio Marinho de Medeiros Neto
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que com o valor dado a causa (R$ 1.584.897,66), se revela inviável ao requerente custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, nos conformes da clara redação dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em decisão de evento n° 1721107 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o tão somente no efeito devolutivo.

Pois bem. Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que o próprio agravante comprovou renda mensal de aproximadamente de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por mês e, conforme atesta o seu imposto de renda (id n° 1706186 e 1706187), goza de patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 4.398.697,03 (quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e três centavos), dados estes que, a meu ver, são incapazes de demonstrar que o agravante encontra-se em situação financeira desfavorecida a ensejar o beneplácito pretendido.

Forçoso concluir, portanto, que os elementos dos autos demonstram que a situação do recorrente não enseja o beneplácito pretendido. Nesse contexto, entendo por
indeferir
a benesse pretendida.

Por fim, nos exatos termos exarados em decisão retro de minha lavra (evento n° 1721107), rememoro que, a despeito da ausência de direito ao beneplácito, considero serem elevadas as custas processuais estimadas pelo recorrente (R$ 13.748,00), o que possibilita a aplicação do §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil no sentido de que “
conforme o cas
o, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Por essa razão, em decisão anterior facultei ao agravante o pagamento das custas processuais em
04 (
quatro
)
parcelas
de igual valor
, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (artigo 290 do Código de Processo Civil) a contar da intimação daquela decisão (evento n° 1721107), e as parcelas subsequentes até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de cancelamento da distribuição.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto
.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO.

MISERABILIDADE
NÃO COMPROVADA
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1)

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), no mesmo sentido do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da agravante.

2
)
Na hipótese, o agravante comprovou renda mensal de aproximadamente de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por mês e, conforme atesta o seu imposto de renda, goza de patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 4.398.697,03 (quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e três centavos), dados estes demonstram que a situação do recorrente não enseja o benefício da justiça gratuita pretendido.

3
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.